Tribunal: TRF3
Processo: 0000357-74.2018.4.03.6128
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 10 - DES. FED. CONSUELO YOSHIDA
Órgão colegiado: 3a Turma
Assuntos: Taxa de Limpeza Pública
Data de julgamento: por quórum ampliado, nos termos do art. 942 do vigente código processualista, em sessão de julgamento realizada em 15/12/2020 por esta E. Terceira Turma.

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Federal da 3a Região
3a Turma
APELAÇÃO CÍVEL (198) No
0000357-74.2018.4.03.6128
RELATOR:
Gab. 10 - DES. FED. CONSUELO YOSHIDA
APELANTE: MUNICIPIO DE LOUVEIRA
Advogado do(a) APELANTE: ROBINSON WAGNER DE BIASI - SP74359-A
SUCEDIDO: FEPASA FERROVIA PAULISTA S A

APELADO: UNIÃO FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Federal da 3a Região
3a Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) No
0000357-74.2018.4.03.6128
RELATOR:
Gab. 10 - DES. FED. CONSUELO YOSHIDA
APELANTE: MUNICIPIO DE LOUVEIRA
Advogado do(a) APELANTE: ROBINSON WAGNER DE BIASI - SP74359-A
SUCEDIDO: FEPASA FERROVIA PAULISTA S A
APELADO: UNIÃO FEDERAL
OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O
Trata-se de apelação interposta pelo Município de Louveira/SP, contra sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos em embargos opostos pela União Federal à execução fiscal (autos no 0007073-30.2012.403.6128), com reconhecimento de nulidade da Certidão de Dívida Ativa no 230/11, em razão de equivocada indicação do sujeito passivo.
Em suas razões recursais, o exequente aduz que houve mero erro formal no preenchimento do título execut

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Federal da 3a Região
3a Turma
APELAÇÃO CÍVEL (198) No
0000357-74.2018.4.03.6128
RELATOR:
Gab. 10 - DES. FED. CONSUELO YOSHIDA
APELANTE: MUNICIPIO DE LOUVEIRA
Advogado do(a) APELANTE: ROBINSON WAGNER DE BIASI - SP74359-A
SUCEDIDO: FEPASA FERROVIA PAULISTA S A

APELADO: UNIÃO FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Federal da 3a Região
3a Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) No
0000357-74.2018.4.03.6128
RELATOR:
Gab. 10 - DES. FED. CONSUELO YOSHIDA
APELANTE: MUNICIPIO DE LOUVEIRA
Advogado do(a) APELANTE: ROBINSON WAGNER DE BIASI - SP74359-A
SUCEDIDO: FEPASA FERROVIA PAULISTA S A
APELADO: UNIÃO FEDERAL
OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O
Trata-se de apelação interposta pelo Município de Louveira/SP, contra sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos em embargos opostos pela União Federal à execução fiscal (autos no 0007073-30.2012.403.6128), com reconhecimento de nulidade da Certidão de Dívida Ativa no 230/11, em razão de equivocada indicação do sujeito passivo.
Em suas razões recursais, o exequente aduz que houve mero erro formal no preenchimento do título executivo extrajudicial, sem prejuízo ao contraditório ou ampla defesa, uma vez que o caso versa sobre sucessão empresarial da Fepasa – Ferrovia Paulista S/A e posteriormente da Rede Ferroviária Federal S/A – RFFSA pela União Federal. Pugna pelo prosseguimento da ação executiva.
Com contrarrazões os autos vieram conclusos.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Federal da 3a Região
3a Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) No
0000357-74.2018.4.03.6128
RELATOR:
Gab. 10 - DES. FED. CONSUELO YOSHIDA
APELANTE: MUNICIPIO DE LOUVEIRA
Advogado do(a) APELANTE: ROBINSON WAGNER DE BIASI - SP74359-A
SUCEDIDO: FEPASA FERROVIA PAULISTA S A
APELADO: UNIÃO FEDERAL
OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O
A questão posta nos autos diz respeito à regularidade de certidão de dívida ativa em que figura como contribuinte Fepasa – Ferrovia Paulista S/A ou Rede Ferroviária Federal S/A – RFFSA no lugar de União Federal.
Quanto à higidez do título executivo em tela, verifica-se ter sido a questão submetida a julgamento por quórum ampliado, nos termos do art. 942 do vigente código processualista, em sessão de julgamento realizada em 15/12/2020 por esta E. Terceira Turma.
Verbis:

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE IPTU. EXERCÍCIO DE 2006, 2007 e 2008. PRELIMINAR DE NULIDADE DA CDA, POR ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. AFASTADA. ALEGAÇÃO DE QUE OCORREU A PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. IMPROCEDENTE. IPTU REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2008. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No caso dos autos, o MM. Juiz de primeiro grau julgou improcedentes os embargos à execução fiscal.
2. Não se vislumbra qualquer nulidade da CDA (ID de n.o 127753214, página 41), por estar em nome da FEPASA - Ferrovia Paulista S/A - empresa incorporada à RFFSA pelo Decreto no 2.502, de 18/02/1998. Oportuno rememorar que a Ferrovia Paulista S.A. - FEPASA que consta como devedora na CDA, foi incorporada à Rede Ferroviária Federal - RFFSA por força do Decreto 2.502/98. Assim, é inquestionável que a União é a sucessora da RFFSA, que, por sua vez, sucedeu a FEPASA. Tratando-se de sucessão por força de lei. Desse modo, no tocante à nulidade da CDA, por constar a Ferrovia Paulista S.A. - FEPASA, incorporada pela Rede Ferroviária Federal S/A RFFSA, esta sucedida pela UNIÃO, trata-se de mero erro formal, insuficiente para impedir o exercício do direito de ampla defesa da parte executada. (Precedentes deste Tribunal).
3. No caso dos autos, a execução fiscal foi ajuizada pelo Município de Leme/SP no mês de julho/2009 para a cobrança de IPTU (ID de n.o 127753214, páginas 41-42), em face da Fepasa – Ferrovia Paulista S/A, referentes aos exercícios de 2006 a 2008, sendo que o despacho que determinou a citação da executada foi proferido em 11/08/2009 (ID de n.o 127753214, página 43). Considerando que o vencimento do IPTU mais antigo (exercício de 2006) se deu em 15/01/2006 (ID de n.o 127753214, página 42), e que o despacho que determinou a citação da executada foi proferido em 11/08/2009 (ID de n.o 127753214, página 43), não ocorreu a prescrição do crédito tributário prevista no art. 174 do Código Tributário Nacional.
4. Tampouco, ocorreu a prescrição intercorrente, pois os autos não permaneceram sem movimentação, pelo prazo necessário previsto no art. 40 da Lei 6.830/80, para o reconhecimento da referida prescrição.
5. Por fim, em relação à imunidade tributária recíproca, esclareça-se que a questão já foi analisada pelo Supremo Tribunal Federal - STF que, por votação unânime, deu provimento ao Recurso Extraordinário 599176 (publicado em 13 de junho de 2014), com repercussão geral reconhecida, para assentar que não se aplica o princípio da imunidade tributária recíproca a débito de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) devido pela extinta Rede Ferroviária Federal S/A (RFFSA). Desta forma, somente aos impostos constituídos a partir de 22.01.2007, deve-se aplicar a imunidade recíproca prevista no art. 150, VI, 'a', da Constituição Federal. Neste contexto, a apelação deve ser parcialmente provida, para afastar a cobrança do IPTU referente ao exercício de 2008, mantendo-se a cobrança do IPTU dos exercícios de 2006 e 2007.
6. Com relação aos honorários advocatícios, considerando que a cobrança do IPTU do exercício de 2008 é indevida, os honorários fixados na sentença devem ser proporcionalmente distribuídos entre as partes, nos termos do art. 86, caput, do Código de Processo Civil.
7. Recurso de apelação parcialmente provido, para afastar a cobrança do IPTU referente ao exercício de 2008, devido ao reconhecimento da imunidade tributária recíproca.
(TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0002684-15.2016.4.03.6143, Rel. Desembargador Federal ANTONIO CARLOS CEDENHO, julgado em 15/12/2020, Intimação via sistema DATA: 27/12/2020)

Na ocasião foi definido que, considerando-se a incorporação da Fepasa – Ferrovia Paulista S/A pela Rede Ferroviária Federal S/A – RFFSA e, após, a sucessão empresarial desta última pela União Federal, a confusão entre tais sujeitos passivos traduz-se como mero erro formal, cuja ocorrência não importa em nulidade do título executivo extrajudicial.
Isto porque, também em homenagem ao princípio da primazia da resolução de mérito, é basilar a noção de que toda invalidação deve se orientar conforme princípio do prejuízo, inexistente na hipótese.
O caso é de excepcional afastamento do Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça por distinção.
Impõe-se o regular prosseguimento da execução fiscal.
Em face do exposto, dou provimento à apelação.
É o voto.

E M E N T A
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ERRO MERAMENTE FORMAL NA IDENTIFICAÇÃO DE SUJEITO PASSIVO. SUCESSÃO EMPRESARIAL. NULIDADE NÃO VERIFICADA. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PRINCÍPIO DO PREJUÍZO.
1. A questão posta nos autos diz respeito à regularidade de certidão de dívida ativa em que figura como contribuinte Fepasa – Ferrovia Paulista S/A ou Rede Ferroviária Federal S/A – RFFSA no lugar de União Federal.
2. Quanto à higidez do título executivo em tela, verifica-se ter sido a questão submetida a julgamento por quórum ampliado, nos termos do art. 942 do vigente código processualista, em sessão de julgamento realizada em 15/12/2020 por esta E. Terceira Turma.
3. Na ocasião foi definido que, considerando-se a incorporação da Fepasa – Ferrovia Paulista S/A pela Rede Ferroviária Federal S/A – RFFSA e, após, a sucessão empresarial desta última pela União Federal, a confusão entre tais sujeitos passivos traduz-se como mero erro formal, cuja ocorrência não importa em nulidade do título executivo extrajudicial. Isto porque, também em homenagem ao princípio da primazia da resolução de mérito, é basilar a noção de que toda invalidação deve se orientar conforme princípio do prejuízo, inexistente na hipótese.
4. O caso é de excepcional afastamento do Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça por distinção. Impõe-se o regular prosseguimento da execução fiscal.
5. Apelação provida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, deu provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.